Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718580-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANE MARIA HERMES MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IANE MARIA HERMES MARQUES contra a decisão de ID 191579144, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília na ação de indenização por danos morais n. 0702243-66.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem declinou da competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora alega malversação da conta PIS/PASEP pelo Banco do Brasil. Não obstante o entendimento do nobre julgador que recebeu a petição inicial, analiso a competência do Juízo para conhecimento do feito. A parte autora é domiciliada na comarca de Belém/PA (ID 82099227). Assim, a princípio, estaria se falando de critério territorial de distribuição de competência, sendo esta, portanto, relativa, o que aparentemente impediria a declaração de ofício pelo magistrado. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. Com efeito, no Código de Processo Civil, há normas que estabelecem competência de duas naturezas: absoluta (em razão da matéria, da pessoa, e funcional) por isso, pode ser conhecida de ofício. Por outro lado, outras se sujeitam às regras de prorrogação e derrogação de competência (em regra territorial), razão pela qual são denominadas de competência relativa, exigindo seja suscitada a incompetência, principalmente em observância a Súmula n. 33 do STJ. Contudo, como perfeitamente discorrido pelo Des. Roberto Freitas Filho [i], em voto de sua lavra: “No caso em questão, importante ressaltar que muito embora a parte autora tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado livre escolha de ajuizamento da ação, dentre as opções previstas no CPC; (iii) colacionado precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que afirma, a matéria não se encontra consolidada, muito menos pode ser considerada de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. Nesse contexto, destaco a informação de que, segundo o relatório anual de 2021 do Banco do Brasil, disponível na internet, a instituição financeira está presente em 96,8% dos municípios brasileiros, com 56.082 pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e correspondentes, bem como possui mais de setenta e quatro milhões de clientes, segundo dados do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp?rel=outbound&amp;frame=1). Por outro lado, a população do Distrito Federal é de aproximadamente de três milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/panorama).(grifei) Assim, em simples análise das informações acima expostas, percebe-se que o número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça dessa unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT a latente disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à Jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF, virtualmente a inviabilizando. Este Tribunal de Justiça já vem enfrentando um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Importante ressaltar que o processo eletrônico, os julgamentos virtuais e a informatização dos procedimentos, importantes avanços para a efetiva, eficiente e célere prestação jurisdicional, facilitaram o acesso à justiça, mesmo que à distância, o que beneficiou a dinâmica de se processar feitos em diferentes unidades da federação, mesmo que não correspondentes ao domicílio das partes e à sede do exercício profissional dos advogados. Não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo, que a prestação jurisdicional se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou, ainda, por ser economicamente interessante litigar em um ou outro tribunal. Isso traria consequências indesejadas e lesivas, não apenas à parte, mas à coletividade que depende da plena efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário considerar o interesse público imediato na manutenção de prestação jurisdicional ágil, célere e eficiente.” Ainda nesse contexto, entendo que se deva refletir sobre o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla do que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ.” E, no meu entendimento, aderindo ao raciocínio do nobre julgador, deve se sobrepor ao interesse pessoal da parte, o interesse público, a fim que se possa garantir a eficiência e efetividade da função jurisdicional, evitando prejuízo à administração da justiça e prejuízo e ao funcionamento do próprio Poder Judiciário não apenas do Distrito Federal, mas de qualquer unidade federativa em que se evidencie circunstância idêntica. Apenas para ilustrar, esclareço que ainda que se pudesse alçar ao debate a eventual condição de consumidor da parte autora (o que não é o caso), não haveria de prevalecer o foro desta Circunscrição Judiciária, porquanto mesmo ao consumidor, parte presumidamente hipossuficiente, não é possível a escolha aleatória de foro, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça [ii], devendo prevalecer o foro do seu domicílio, que, em regra, é coincidente com o foro da sucursal/filial do Banco do Brasil, a qual, aliás, é utilizada quando se pretende o saque presencial do benefício. Cito sobre a matéria, acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT que alberga entendimento idêntico: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA (ALEATÓRIA) DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir no estado do Rio de Janeiro/RJ, propôs a presente demanda (pagamento da indenização pelo desfalque supostamente causado em sua conta PIS/PASEP) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Banco do Brasil (agravado) tem sede na capital federal. II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Rio de Janeiro/RJ), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução). III. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da "eleição de foro" aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, "d") e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o). IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787654, 07371734520238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, uma vez caracterizada a escolha aleatória e abusiva do foro, matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, porquanto ofende norma interesse público, mister declarar a incompetência do Juízo. Como se trata de matéria de interesse público, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante o exposto, declaro, de ofício, a preliminar de incompetência do Juízo, e, determino, de pronto, sejam os autos encaminhados para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, com as homenagens de estilo. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Belém/PA. [...] (ID 180019359 dos autos originários). Em suas razões recursais, entre outros requerimentos, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça. Não tendo sido observada documentação suficiente para comprovar a miserabilidade jurídica de pronto, foi determinada a intimação da recorrente para juntar documentos que comprovassem a situação descrita (ID 58855851). Sem a devida manifestação da agravante (ID 59404371), o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, com a consequente determinação de recolhimento do preparo para a análise do recurso, sob pena de deserção (ID 59455452). Preparo não recolhido no prazo assinalado (ID 60013451). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator